Tribunal: STF
Processo: RE 97210
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
EMENTA : - MAGISTRADO. PLANTÃO EM "HABEAS CORPUS". COMPENSAÇÃO.
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CF, ART. 165, VII
(INAPLICAÇÃO). - O ART. 165, VII, DA CONSTITUIÇÃO TEM APLICAÇÃO
RESTRITA AOS TRABALHADORES REGIDOS PELA CLT, CUJO REGIME É
INCONFUNDÍVEL COM O ESTATUTÁRIO, QUE PRESIDE A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS
MAGISTRADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.